Tribunal: CARF
Processo: 13603.720682/2013-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: André Severo Chaves
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.720682/2013-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.930 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de agosto de 2020
Recorrente
AUTO PECAS ELDORADO LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
SIMPLES
NACIONAL.
PEDIDO
DE
INCLUSÃO.
TERMO
DE
INDEFERIMENTO.
Consoante o artigo 17, inciso V, da Lei Complementar no 123, de 2006, a
existência de débitos para com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS,
ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa, é circunstância impeditiva para o ingresso ao
Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), André Severo Chaves, Andréa Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 03-61.167, da
4a Turma da DRJ/BSB, que julgou improcedente a Impugnação apresentada pela ora Recorrente,
reconhecendo-se o seu indeferimento da opção ao SIMPLES NACIONAL.
Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
“Trata o presente processo de manifestação de inconformidade em face do
indeferimento, constante do “Termo de Indeferimento de Opção pelo Simples Nacional”
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.720682/2013-56
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.930 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13603.720682/2013-56

de fls. 04/05 (data de registro em 11/03/2013), que não acatou a solicitação de opção
pelo Simples Nacional formalizado pelo contribuinte em 15/01/2013.
A opção foi indeferida em virtude de existirem os débitos inscritos em Dívida Ativa da
União (Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN) de nos 6060502866736,
6060502866817, 6060502866906 e 6040506405356; os quais não se encontravam com
as exigibilidades suspensa, com fundamento no inciso V, art. 17, da Lei Complementar
no 123, de 14 de dezembro de 2006.
Cientificada dos débitos a pessoa jurídica interessada ingressou em 12/03/2013, por
intermédio de procurador regularmente constituído (instrumento de mandato de fl. 06),
com a manifestação de inconformidade de fl. 02 alegando que parcelou os débitos nos
termos da Lei no 11.941/2009.
Apresenta documentos visando fazer prova de suas alegações e solicita o
enquadramento no Simples Nacional.
É o relatório.”

A seguir, a transcrição da ementa do acórdão proferido pelo órgão julgador de 1a
instância:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
OPÇÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. INDEFERIMENTO.
Consoante o artigo 17, inciso V, da Lei no 123, de 2006, é cabível o indeferimento da
opção pelo Simples Nacional formulado pelas pessoas jurídicas que tenham débitos,
sem exigibilidades suspensas, junto ao INSS ou, junto às Fazendas Públicas Federal,
Estadual ou Municipal, na data limite estipulada para formular a opção.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

No acórdão proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões:
“Em face da data de registro do Termo de Indeferimento tem-se que a manifestação de
inconformidade é tempestiva. Como atende aos demais requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235, de 06 de março de 1972, dela tomo conhecimento.
O litígio é decorrente do ato de indeferimento da opção pelo Simples Nacional para o
ano de 2013 em virtude da existência de débitos que a interessada integralmente
contesta.
Não assiste razão à manifestante.
A Lei Complementar no 123, de 2006, estabelece em seu artigo 17, inciso V, condição
impeditiva para recolher tributos na sistemática do Simples Nacional a existência de
débitos:
(...)
Em face da data de registro do Termo de Indeferimento tem-se que a manifestação de
inconformidade é tempestiva. Como atende aos demais requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235, de 06 de março de 1972, dela tomo conhecimento.
O litígio é decorrente do ato de indeferimento da opção pelo Simples Nacional para o
ano de 2013 em virtude da existência de débitos que a interessada integralmente
contesta.
Não assiste razão à manifestante.
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.930 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13603.720682/2013-56

A Lei Complementar no 123, de 2006, estabelece em seu artigo 17, inciso V, condição
impeditiva para recolher tributos na sistemática do Simples Nacional a existência de
débitos:
(...)
No caso em exame, observa-se pelas telas de fls. 33 a 39, retiradas dos sistemas internos
da PGFN, que, de fato, na data limite de 31/01/2013 permitida pela legislação que rege
o Simples Nacional para o contribuinte regularizar as pendências que impediram a sua
inclusão nesse regime de apuração a partir do ano de 2013, o débito inscrito em Dívida
Ativa da União de no 6060502866736 encontrava-se com a sua exigibilidade suspensa
na situação de “ATIVA AJUIZADA EXIG SUSP-DECLARACAO INCLUSAO CONSOL
PARC LEI 11.941”.
Porém, pelas telas de fls. 26 a 32 e telas de fls. 40 a 53 constata-se que os débitos
inscritos em Dívida Ativa da União de nos 6060502866817, 6060502866906 e
6040506405356, os quais também motivaram o indeferimento da opção do contribuinte,
encontravam-se na data limite de 31/01/2013 como devedores (em aberto) com as
inscrições na situação de “ATIVA AJUIZADA”.
Assim, uma vez que efetivamente nem todos os débitos inscritos em Dívida Ativa da
União que motivaram o indeferimento da opção pelo Simples Nacional para o ano de
2013 foram regularizados pela pessoa jurídica interessada até a data limite de
31/01/2013, correto o indeferimento do seu pedido de inclusão nessa sistemática de
apuração.”

Cientificado da decisão de primeira instância em 06/11/2014 (Aviso de
Recebimento à e-Fl. 59), inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
05/12/2014 (e-Fls. 61 a 88).
Em sede de recurso, a Recorrente alega que:

É o relatório.

Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.930 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13603.720682/2013-56

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Tem-se que a controvérsia do presente caso reside no impedimento do ingresso da
Recorrente ao SIMPLES NACIONAL (LC no 123/06), por meio do Termo de Indeferimento da
Opção do Simples Nacional (e-Fl. 04), referente ao requerimento realizado em 15.01.2013.
A DRF enquadrou o referido termo na vedação prevista no inciso V, do Art. 17,
da LC no 123/2006, “in verbis”:
“Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte: (Redação dada pela Lei
Complementar no 167, de 2019)
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;”
Constata-se no Termo de Indeferimento que fora acusado pela DRF a existência
dos seguintes débitos inscritos em dívida ativa:

Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-001.930 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13603.720682/2013-56

Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente alega genericamente que os débitos
ensejadores da exclusão foram parcelados, e que estão sendo pagos, sem desconstituir os
argumentos da decisão de 1a instância.
Entretanto, como apurado pela DRJ, os débito inscritos em Dívida Ativa da União
de nos 6060502866817, 6060502866906 e 6040506405356 continuaram em aberto na data limite
para adesão ao Simples Nacional, a vista do trecho a seguir:
“Porém, pelas telas de fls. 26 a 32 e telas de fls. 40 a 53 constata-se que os débitos
inscritos em Dívida Ativa da União de nos 6060502866817, 6060502866906 e
6040506405356, os quais também motivaram o indeferimento da opção do contribuinte,
encontravam-se na data limite de 31/01/2013 como devedores (em aberto) com as
inscrições na situação de “ATIVA AJUIZADA”.”

Analisando-se os referidos extratos (e-Fls. 26 a 53), constata-se que os débitos
somente foram efetivamente parcelados em 25.01.2014.
Ademais, pelo Art. 6o, §1o, da Resolução CGSN no 94/2011, vigente à época, as
empresas poderiam aderir ao regime simplificado até o último dia útil do mês de janeiro, ou seja,
31 de Janeiro de 2013, conforme verifica-se a seguir:
“Art. 6o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio do Portal do Simples
Nacional na internet, sendo irretratável para todo o ano-calendário. (Lei Complementar
no 123, de 2006, art. 16, caput)
§ 1o A opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de janeiro, até seu último
dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 5o. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, § 2o)”

Dessa forma, como a Recorrente somente regularizou seus débitos em data
posterior, entendo que até a data final para se pleitear a inclusão a empresa encontrava-se vedada
a ingressar ao Simples Nacional, conforme dispõe o inciso V, do Art. 17, da LC no 123/2006.
Pelo exposto, entendo que a decisão de 1a instância não merece reforma.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.

Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-001.930 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13603.720682/2013-56

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital